Tribunal: TJMT
Processo: 1061688-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061688-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA MARTINS DA SILVA - CPF: 405.597.931-20 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO), AF SILVA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 21.574.665/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESOLUÇÃO. EXTINÇÃO PELA EVICÇÃO.
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE CHACARÁ DE RECREIO COM PROBLEMAS AMBIENTA
IS
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo.
Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão. O contrato deve ser extinto pela evicção quando o consumidor não foi emitido na posse em virtude de irregularidades no empreendimento, sendo devido ao evicto, receber o preço que pagou pela coisa negociada.

2. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral
.
Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
10/0
3/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020
).

Ainda
que o descumprimento contratual de compra e venda de chácara de
rec
reio tenha decorrido de problemas ambientais, não há prejuízo extrapatrimonial ao ponto de justificar uma indenização por dano moral.
Precedentes da Turma Recursal.

3. Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido
.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061688-91.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LIDIA MARTINS DA SILVA

Recorridos
:
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e AF SILVA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LIDIA MARTINS DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e AF SILVA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que: a) a
parte

reclamada

comercializou

lote
que
não

possuía

licença

ambiental
e
aprovação
do
projeto

arquitetônico

urbanístico
pela
Prefeitura
de Cuiabá; b)
não

houve

prova
dos
alegados

danos

materiais
pela
parte

reclamante
; c) a
situação

noticiada

nos
autos
não
é
passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

rescindido
o
contrato

firmado
entre as partes.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que os danos materiais restaram comprovados, fazendo jus à devolução dos valores desembolsados na aquisição do lote que não
lhe
foi entregue. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção do contrato.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Analisando

os
autos,
verifica
-se que
a

extinção

contratual

ocorreu

em

virtude
da
evicção
, visto que a
parte

reclamante

não

foi

mitida

na
posse
em

virtude
de
irregularidades

ambientais

detectadas
no
empreendimento

comercializado
pela
parte

reclamada
(ID 210077345/PJe2).

Considerando
que
a

evicção é configurada pela impossibilidade de exercer o direito
de posse e/
ou

propriedade

em

virtude
de
questões

jurídicas
e, tendo
em
vista que
esta

responsabilidade
é da
parte

alienante
(art. 447 do Código Civil), é
direito
do
evicto

receber
o
preço
que
pagou
pela
coisa

negociada
.

Assim, a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

riscos
da
evicção
é
objetiva
, pois
,

mesmo
que
tenha

agido
de boa-
fé
,
cabe

a

ela

resguardar

ao

adquirente

a

integridade
de
sua
posse.

Para que a responsabilidade da evicção seja excluída,
a
alienante deveria ter informado expressamente
a
adquirente a existência dos embargos ambientais.

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EVICÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ALIENANTES. SOLIDARIEDADE DA REVENDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO AO PRIMEIRO RÉU. (...) A responsabilidade dos alienantes pelos riscos da evicção é objetiva, nos termos do artigo 447, do Código Civil, ainda que tenham agido de boa-fé, cabendo a eles
resguardar
o adquirente dos riscos por eles produzidos, a não ser que constasse cláusula expressa pela dispensa da responsabilidade pela evicção (art. 448, CC/02), do que não se cogita nos autos.
(...)
(
TJ-RS - AC: 70079485165 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2019).

Além
das
diretrizes
do Código Civil,
aplicam
-se
também
as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que
estabelecem
que as
cláusulas

devem
ser
redigidas
de forma
clara
,
devendo
as
restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
,
permitindo

a

imediata
e
fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

preconiza
o
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Nesse
contexto
,
comporta

acolhimento
o
pedido
de
restituição
do valor
comprovadamente

desembolsado
pela
parte

reclamante
, o qual
totaliza
R$
7.533,34 (ID 210084317, 210084318, 210084319 e 210084320/PJe2).

Dano moral.

Descumprimento
contratual
.

O
simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
conforme a jurisprudência consolidada do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020)

Esta Turma
Recursal também
adota esse entendimento:

3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
p
ublicado no DJE 18/07/2024)

Confiram-se, também:
N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024;
N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024;

N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024.

No
presente

caso
, o
entendimento

já

pacificado

na

Turma

Recursal
é no
sentido
de que
o

descumprimento

contratual de compra e venda de chácara de recreio
,
ocasionado

por

problemas

ambientais
,
não

gera

prejuízo

extrapatrimonial

ao

ponto
de
justificar

uma

indenização

por

dano
moral.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – OBRA EMBARGADA – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – RESCISÃO CONTRATUAL – BOA FÉ DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. No caso, o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1037568-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022,
p
ublicado
no DJE 13/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza. (N.U 1032204-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023,
p
ublicado
no DJE 20/03/2023)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
reformar
a sentença objurgada e
condenar
a parte reclamada, solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de R$7.533,34 (sete mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de
restituição dos valores pagos
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024